Tribunal: TJSP
Processo: 0005611-32.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de cálculos – Data da última prisão deve corresponder ao marco inicial, para fins de benefícios, inclusive no que se refere ao livramento condicional - Pleito de retificação de cálculo – Recurso provido.